Tribunal: TJMT
Processo: 0001308-87.2016.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001308-87.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0003-63 (EMBARGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.626.721-73 (ADVOGADO), THAIS LOUANA MENDES SILVA - CPF: 031.270.761-42 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (EMBARGANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001308-87.2016.8.11.0015

EMBARGANTE: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

EMBARGADO: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (atual GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA).

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. OMISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTENTICIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação em ação de cobrança no valor de R$ 39.921,62, fundada em notas fiscais de venda de mercadorias. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu omissão e determinou retorno dos autos para análise das questões relativas à ilegibilidade das assinaturas nos canhotos e aplicação do art. 429, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento específico da alegação de ilegibilidade das assinaturas nos canhotos das notas fiscais e à aplicação do ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC para comprovação da autenticidade documental.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado limitou-se a consignar genericamente que as notas fiscais continham canhotos devidamente assinados, configurando omissão quanto ao enfrentamento específico da alegação de ilegibilidade das assinaturas e aplicação do art. 429, II, do CPC.

4. O conjunto probatório demonstra inequivocamente a existência da relação jurídica e efetiva entrega das mercadorias, especialmente através da robusta prova testemunhal que confirmou as entregas no endereço comercial do embargante por funcionários devidamente autorizados.

5. A alegação de ilegibilidade das assinaturas não afasta a força probante dos documentos quando corroborados por outros elementos de convicção, considerando a relação comercial duradoura entre as partes e a autorização expressa para recebimento por prepostos.

6. A conduta posterior do embargante de alegar desconhecimento das assinaturas, sem produção de contraprova efetiva, configura comportamento contrário à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para suprir omissão identificada, mantido o resultado do julgamento anterior que desproveu o recurso de apelação.

Tese de julgamento
:
"1. Configura omissão sanável o não enfrentamento específico da questão relativa ao ônus probatório da autenticidade de assinaturas previsto no art. 429, II, do CPC. 2. A alegação de ilegibilidade de assinaturas em canhotos de notas fiscais não afasta a força probante dos documentos quando o conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, demonstra inequivocamente a existência da relação jurídica e a efetiva entrega das mercadorias por funcionários devidamente autorizados."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 429, II; 1.022; 77, V; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.563.366/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS
,

contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que desproveu seu recurso de apelação em ação de cobrança movida por WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (posteriormente GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA).

A ação de cobrança foi julgada procedente em primeira instância, condenando o requerido ao pagamento de R$ 39.921,62 (trinta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), referente à aquisição de produtos comprovada por notas fiscais, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento de cada título.

O recurso de apelação foi desprovido por unanimidade em sessão realizada em 20/06/2023, tendo a Câmara concluído que as notas fiscais acompanhadas dos canhotos de entrega devidamente assinados constituem prova suficiente da realização do negócio jurídico e da entrega das mercadorias.

Os embargos de declaração inicialmente opostos foram rejeitados em 25/07/2023. O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal. Contudo, o Agravo ao Superior Tribunal de Justiça foi parcialmente provido pelo Ministro Moura Ribeiro, que determinou o retorno dos autos para análise das questões suscitadas nos embargos declaratórios.

O embargante sustenta omissão do acórdão quanto: (i) à ilegibilidade e falta de identificação das assinaturas nos canhotos das notas fiscais; (ii) à aplicação do art. 429, II, do CPC quanto ao ônus da prova da autenticidade; (iii) à emissão das notas fiscais em nome da pessoa física, assinadas por terceiros desconhecidos; e (iv) à ausência de outros elementos que comprovem a relação jurídica.

O julgado consignou que as notas fiscais com canhotos devidamente assinados comprovam a entrega, sendo válida a entrega por funcionários no endereço do contrato social, cabendo ao devedor ilidir a presunção de legitimidade dos débitos, tendo a prova testemunhal confirmado a relação comercial e as entregas.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, cumpre enfrentar a questão relativa à intimação do embargante para regularização de sua representação processual.

Conforme se verifica dos autos, as tentativas de intimação do embargante restaram infrutíferas, tendo os Avisos de Recebimento retornado com as observações "mudou-se" e "endereço insuficiente para entrega" (Ids. 316872359, 328334899 e 332162357). Tais circunstâncias evidenciam que o embargante alterou seu endereço sem comunicar aos autos, em desrespeito ao dever processual previsto no art. 77, V, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo estabelece que é dever das partes comunicar ao tribunal a mudança do endereço durante o curso do processo, sob pena de se considerar como válidas as intimações enviadas ao local anteriormente indicado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a parte que não comunica a alteração de endereço assume os riscos de eventual prejuízo processual.

Ademais, considerando que o presente julgamento decorre de determinação específica do Superior Tribunal de Justiça para análise de questão de direito já delimitada nos embargos declaratórios, e que não se trata de julgamento que possa causar surpresa ao embargante, é desnecessária nova intimação, aplicando-se o princípio da economia processual.

Assim, afasto a necessidade de intimação do embargante, prosseguindo-se ao julgamento.

É como voto
.

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente e atendem aos requisitos formais do art. 1.022 do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão do Ministro Moura Ribeiro, reconheceu a existência de omissão no julgamento dos aclaratórios e determinou o retorno dos autos para que este Tribunal analise as questões suscitadas pelo embargante.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de manifestar sobre pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, especificamente: a ilegibilidade das assinaturas nos canhotos das notas fiscais, a aplicação do art. 429, II, do CPC quanto ao ônus probatório da autenticidade, e a circunstância de as notas fiscais terem sido emitidas em nome da pessoa física e assinadas por terceiros.

Conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz. A omissão configurada é aquela que deixa de enfrentar questão relevante para o julgamento da causa, capaz de alterar o resultado do julgado.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a Câmara julgadora limitou-se a consignar que
"a referida Nota Fiscal consta o canhoto da entrega da mercadoria devidamente assinado"
, sem enfrentar especificamente a alegação do embargante quanto à ilegibilidade das assinaturas e à ausência de identificação dos signatários.

O art. 429, II, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe o ônus da prova da autenticidade à parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade. Esta questão, suscitada pelo embargante tanto no recurso de apelação quanto nos embargos declaratórios, merece análise específica.

Contudo, examinando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a prova testemunhal produzida supriu eventuais deficiências dos documentos escritos. A testemunha José Aparecido de Oliveira confirmou que
"as mercadorias eram entregues no escritório do requerido ou enviados à sua fazenda por transportadora e quem as recebia eram os funcionários do requerido"
, acrescentando que
"haviam outros compradores autorizados pelo requerido que também efetuavam a retirada, principalmente o funcionário Laer"
.

Da mesma forma, a testemunha Márcio de Almeida confirmou que
"efetuava a entrega das mercadorias no escritório da pessoa jurídica do requerido referente ao Grupo Mandala e, embora não se recorde do nome de quem as recebia, disse se tratar de funcionários do requerido"
.

Quanto à alegação de que as notas fiscais foram emitidas em nome da pessoa física do embargante, e não da pessoa jurídica, a prova testemunhal esclareceu que
"as compras eram realizadas em nome da pessoa física em conformidade com o pedido"
, demonstrando que tal prática decorreu de solicitação expressa do próprio embargante.

Esta circunstância não afasta a validade do negócio jurídico, especialmente quando comprovado que as mercadorias foram efetivamente entregues no endereço comercial do embargante e recebidas por seus funcionários devidamente autorizados.

O acórdão embargado corretamente reconheceu que é válida a entrega de mercadoria e seu recebimento por funcionário da pessoa jurídica presente no endereço constante de seu contrato social. Esta conclusão encontra amparo na jurisprudência consolidada, que reconhece a prática comercial de recebimento de mercadorias por prepostos autorizados.

A prova testemunhal confirmou não apenas a entrega das mercadorias, mas também a autorização expressa para que funcionários do embargante procedessem ao recebimento, afastando qualquer alegação de irregularidade na forma de entrega.

O conjunto probatório dos autos, analisado em sua integralidade, demonstra de forma inequívoca a existência da relação jurídica entre as partes e a efetiva entrega das mercadorias. As notas fiscais, acompanhadas dos respectivos canhotos de recebimento, aliadas à robusta prova testemunhal produzida, constituem elementos suficientes para comprovar o negócio jurídico subjacente.

A alegação de ilegibilidade das assinaturas, por si só, não tem o condão de afastar a força probante dos documentos quando corroborados por outros elementos de convicção. Ademais, o embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada, limitando-se a impugnar genericamente a autenticidade das assinaturas sem produzir contraprova efetiva.

A conduta das partes deve ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. A prova dos autos revela que o embargante mantinha relação comercial duradoura com a embargada, tendo inclusive autorizado expressamente o recebimento de mercadorias por seus funcionários.

Nesse contexto, a posterior alegação de desconhecimento das assinaturas, sem a produção de contraprova efetiva, configura comportamento contrário à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico. Tal entendimento foi corretamente aplicado pelo acórdão embargado, alinhando-se à orientação jurisprudencial consolidada.

Ante o exposto, reconheço a existência de
omissão parcial
no acórdão embargado quanto ao enfrentamento específico da questão relativa ao ônus probatório da autenticidade das assinaturas previsto no art. 429, II, do CPC.

Contudo, suprindo tal omissão mediante a análise ora procedida, mantenho a conclusão do julgado embargado pelos fundamentos expostos, uma vez que o conjunto probatório dos autos, analisado em sua integralidade, demonstra de forma suficiente a existência da relação jurídica e a efetiva entrega das mercadorias, não se desincumbindo o embargante do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada.

Assim,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para suprir a omissão identificada,
MANTENDO
o resultado do julgamento anterior que desproveu o recurso de apelação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025